Tribunal: TJDFT
Processo: 0736670-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR. MAMOPLASTIA. NATUREZA REPARADORA. CONSENSO JURISPRUDENCIAL. LIPOASPIRAÇÃO. INCERTEZA SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA.
1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (REsps 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, julgado em 13/09/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1069)
2. Desnecessária a análise técnica por perito quando não há divergência jurisprudencial sobre a natureza reparatória do procedimento pleiteado por paciente com lipodistrofia depois de cirurgia bariátrica.
3. A mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone, quando indicada pelo médico assistente com natureza reparadora depois de cirurgia bariátrica, “deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável.” (REsp n. 1.442.236/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016).1
4. O procedimento de lipoaspiração, por outro lado, tem sido considerado na jurisprudência com a finalidade preponderantemente estética (Acórdão 1851800, 07081907820208070020, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024).
5. Inexistindo consenso na jurisprudência quanto ao caráter reparador do procedimento de lipoaspiração, a divergência entre os fundamentos técnicos lançados pelo médico assistente e as razões da junta médica do plano de saúde deve ser dirimida por um perito técnico imparcial que analisará as condições do paciente e auxiliará o Juízo a definir a natureza do procedimento na situação concreta.
6. Dessa forma, quanto ao pedido de cobertura de lipoaspiração, a causa ostenta complexidade incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, que foram concebidos para processar e julgar causas que não exijam a realização prova pericial. Tais questões deverão ser levadas à Justiça Tradicional.
7. Configura dano moral a recusa indevida de cobertura médico assistencial pela operadora de plano de saúde por impor à paciente angústias e apreensões, prolongando o sofrimento de quem necessita do procedimento (mamoplastia) cuja cobertura é obrigatória, nos termos da jurisprudência. Precedente: AgInt no REsp 1886340/SP 2020/0187367-8, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de cobertura do procedimento de lipoaspiração. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas ou honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
________________________________________________________________________
1. No mesmo sentido: Acórdão 1421456, 07061639720218070017, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022; Acórdão 1867897, 07318701820218070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024.